Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 1009 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO PERÍODO DE 01/2013 a 01/2016 e 03/2016. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dever da autora de ressarcir os valores recebidos, a título de auxílio alimentação, no período de 01/2013 a 01/2016 e 03/2016.
2. Em seu recurso inominado, defendeu a legalidade do ato impugnado em razão da aplicação das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Alega que os atos do Distrito Federal são dotados de presunção de legitimidade e veracidade e o erro operacional da Administração não tem o condão de gerar para a parte autora o direito adquirido à perpetuação da ilegalidade. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
5. O Processo Administrativo SEI no 00080-00202691/2018-23 apurou que a parte autora recebeu auxílio alimentação em duplicidade no período de 01/2013 a 01/2016 e 03/2016. Verifica-se que tal fato decorreu de erro na Administração Pública e que não houve a caracterização de má-fé da parte autora.
6. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. Conforme determina a Lei no 9.784/99, nos termos do art. 54, § 1o, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Registra-se que tal lei federal, foi recepcionada no Distrito Federal, pela Lei no 2.834/2001, com nova redação dada pela ao art. 1o pela Lei no 6.037/2017.
7. Pelos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99 operou-se a prescrição do direito do Distrito Federal de reaver o dinheiro, tendo em vista que a abertura do processo administração, ocorreu quase 6 anos depois, contados a partir do primeiro pagamento tido como indevido, ocorrido em 01/2013.
8. A parte autora recebeu dois auxílios-alimentação durante o período de 01/2013 a 01/2016 e 03/2016. Por isso, desde o primeiro pagamento irregular, era do conhecimento da Administração a violação do direito. Como não se provou a existência de ajuizamento de ação para ressarcimento ao erário até o momento deve ser declarada a prescrição quinquenal de ofício.
9. Noutro aspecto, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito da Administração em reaver os valores pagos indevidamente, porque recebidos de boa-fé, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral, que decidiu, em 8/8/2018, que: "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", o que não se aplica ao caso concreto.
10. Precedente: Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ACOLHIDA DE OFÍCIO. NÃO PROVIDO.
12. Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.